Tribunal: TJPA
Processo: 0804121-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804121-76.2020.8.14.0000
PACIENTE: CASSIO ANDREI SARMENTO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. PERICULOSIDADE CONCRETA, MODUS OPERANDI EMPREGADO E FUGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
de conversão do flagrante em prisão preventiva e de sua manutenção (fls. 19-23 ID nº 3025581 e fls. 39-43 ID nº 3025594),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a periculosidade concreta, o
modus operandi
empregado na empreitada criminosa e a fuga após a consumação do crime.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO. CRIME COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

- A Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

-
In casu
, não houve desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ, porque o crime fora cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

- Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19 tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

- Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram, a priori, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

CÁSSIO ANDREI SARMENTO DE SOUZA
,
por meio de advogada, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém (processo nº 0006361-32.2020.8.14.0401).

A impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 21/03/2020, acusado da prática do crime inserto no art. 157, do CP, após ter subtraído um colar dourado da vítima que se encontrava em uma parada de ônibus na cidade de Belém e ter empreendido fuga. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

A Defensoria Pública requereu a revogação dessa custódia com aplicação de medidas cautelares diversas, tendo o RMP se manifestado de maneira contrária. A impetrante se habilitou nos autos e declinou que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, ocupação lícita, residência fixa sem responder a outro processo criminal. Mesmo assim, o juízo
a quo
indeferiu o pleito.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva
(periculosidade)
.
Subsidiariamente, sustenta ser cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Pondera que a
prisão preventiva é desproporcional
, sobretudo diante da pandemia de coronavírus e da
Recomendação 62/CNJ,
considerando que as Casas Penais não dispõem de estrutura mínima de higiene e de segurança, pondo em risco a segurança dos custodiados.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 19-50.

Distribuídos os autos em plantão, a desembargadora plantonista Maria Edwiges de Miranda Lobato determinou sua distribuição ordinária, por não vislumbrar matéria afeta ao plantão, cabendo-me, assim, a relatoria (fls. 51-52 ID nº 3025660).

I
ndeferi a liminar
(fls. 53-54 ID nº 3028547).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 61-67 ID nº 3066296)

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e denegação da ordem
(fls. 79-94 ID nº 3077889).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
de conversão do flagrante em prisão preventiva e de sua manutenção (fls. 19-23 ID nº 3025581 e fls. 39-43 ID nº 3025594),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
periculosidade concreta,
o
modus operandi

empregado na empreitada criminosa e a
fuga
após a consumação do crime:

“(...) In casu, presente o fumus comissi delicti, vislumbrando-se na espécie os indícios de autoria e materialidade do crime em questo, de acordo com o conjunto probatório arrebanhado aos autos até o momento. Verifico, ademais, que
há a necessidade da segregaço
do flagranteado,

nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade real, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado teria praticado o crime de roubo sob grave ameaça.

Narram os autos que a vítima, do sexo feminino, encontrava-se em uma parada de ônibus coletivo urbano de passageiros, quando teria sido abordada pelo autuado que, em princípio, teria lhe pedido dinheiro, sendo que a vítima ao informar que no disponha da quantia, o flagranteado teria dito “VAIS QUERE PAGAR PARA VER” e em seguida pediu novamente a quantia de R$ 50,00, recebendo a negativa da vítima, que temia que o autuado estive com alguma arma ou objeto que lhe pudesse causar dano ou leso. Ato contínuo o flagranteado teria anunciado o assalto e subtraído um cordo dourado da vítima, empreendo fuga logo depois. Ressalte-se que o fato do autuado ter escolhido a vítima do sexo feminino, face a sua maior vulnerabilidade diante da compleiço física do flagranteado, indica a sua audácia, a gravidade concreta do crime, a sua periculosidade real, bem como que, em liberdade, voltará a praticar crimes, afetando a ordem pública e a paz social. (...)”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

Insta frisar que, a despeito dos argumentos levantados pela combativa defesa, o pedido relativo à flexibilização da custódia do paciente diante da emergência sanitária consistente na epidemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19) não deve ser acolhido.

De fato, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

Não houve
desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ,
porque o crime fora cometido
com violência e grave ameaça
à pessoa. O caso não recomenda a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas, tendo em vista a gravidade concreta da conduta.

Nessa perspectiva,
inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19
tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

O sistema prisional, por óbvio, constitui ambiente de relativa segurança em relação ao novo coronavírus, tendo em vista a própria condição do preso de estar isolado da sociedade e, por consectário, menos exposto ao risco de contaminação.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavirus não é
habeas corpus.”.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA AGENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 64. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.

2. Em vista a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

In casu, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade da paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, em que a acusada, juntamente com outros comparsas, abordou as vítimas na residência de uma delas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, restringindo a liberdade das mesmas enquanto os outros acusados subtraíam seus bens e dinheiro - R$ 8.000,00 (oito mil reais) e US$ 9.000,00 (nove mil dólares) -, evadindo-se do local após trancá-las em um dos cômodos, circunstâncias que recomendam a manutenção da custódia cautelar.

3. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Na hipótese, verifica-se que o processo tem seguido regular tramitação. A paciente foi presa preventivamente em 16/2/2018 e em 14/8/2018 foi realizada a audiência de instrução e julgamento, que continuou em 18/9/2018. Em 20/9/2018 a defesa instaurou o incidente de insanidade e em 18/10/2018, em nova audiência, foi determinado o desmembramento do feito em relação a paciente. O exame médico foi marcado para 18/3/2019 e em 24/6/2019 as partes tomaram ciência do aludo do exame. Em 23/7/2019 foi realizada audiência de interrogatório, na qual a defesa solicitou a renovação do exame para que a paciente seja analisada por outro perito. Dessa forma a audiência foi redesignada para o dia 27/11/2019. Observa-se que eventual prazo maior para conclusão do feito não pode ser atribuído ao Juízo de piso, mas a própria paciente, que já solicitou dois exames de insanidade mental. Conforme dispõe o enunciado n. 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".

Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 520.473/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 28/05/2020